Tribunal: STF
Processo: RE 869030
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte - SINDIFERN contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário.



    Alega a parte embargante que o acórdão impugnado diverge das teses firmadas no julgamento dos Temas 360, 660, 733 da repercussão geral sobre o alcance da coisa julgada, bem como do Tema 56, do ARE 1.366.218-AGR, das ADIs 4714 e 5215 e da ADPF 388 quanto a legitimidade do Ministério Público.



    Aduz que “No que interessa à coisa julgada, o recurso extraordinário, admitido pelo STJ, defendeu que o acórdão daquela Corte violou o art. 5°, XXXVI, da CF, na medida em que usou suposto desrespeito à lei (art. 236, § 2°, do CPC/73) para autorizar a rescisão de coisa julgada mediante oposição de embargos de declaração perante o TJRN cerca de dez anos após essa e. Suprema Corte ter decretado o trânsito em julgado do processo nos autos do RE 348.356/RN (17/02/2003), ou seja, após esgotado o prazo para eventual ação rescisória.”



    Sustenta que “a análise da violação à coisa julgada examinada na decisão embargada não demanda a interpretação da norma legal que garante a necessidade de que seja pessoal a intimação do membro do Ministério Público, nem implica em discutir os limites objetivos ou subjetivos do instituto. A questão analisada pela decisão embargada trata precisamente da violação direta; aquela à qual alude o ARE 748.371/MT (Tema 660/STF), o que, à toda evidência demonstra a chapada divergência entre o acórdão ora embargado e o acórdão do Tema 660/STF”. 



    Afirma “evidente que ao admitir rediscussão de honorários via embargos de declaração interpostos fora de qualquer prazo decadencial e ao classificar a violação da coisa julgada como “ofensa reflexa”, o acórdão embargado contraria frontalmente as teses dos Temas'733 e'360/STF”. 



    Pondera que “o acórdão recorrido dispensou a rescisória, permitindo a reabertura do processo por meros embargos de declaração opostos após o prazo para rescisória e para proteger valor jurídico inexpressivo (intimação pessoal do MP como fiscal da lei) se comparado com aquele analisado no Tema 733 (sentença fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF)“.



    Enfatiza que “ao contrário da posição sedimentada pelo Plenário do STF, o acórdão embargado reconheceu a legitimidade do MPRN para opor embargos de declaração pedindo a redução da condenação do Estado do Rio Grande Norte em honorários de sucumbência, em processo judicial onde o Ministério Público não é parte, em recurso interposto no interesse de uma das partes daquele processo, no caso o Estado do Rio Grande do Norte. Ao assim proceder o Ministério Público, à toda eviência, agiu ilegitimamente na defesa de pretensão judicial e acessória do Estado contra o ora embargante, em clara defesa de seus interesses econômicos secundários , esvaziando o núcleo essencial do inciso IX do art. 129 da CF e afrontando o entendimento do Plenário no Tema 56 da sua Repercussão Geral”. Pelo mesmo fundamento defende que o acórdão recorrido, ao validar a atuação do Ministério Público no presente feito, diverge do ARE 1.366.218-AGR, das ADIs 4714 e 5215 e da ADPF 388 quanto a ilegitimidade do Ministério Público para exercer a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.



    Intimado, o Ministério Público Federal defende a inviabilidade do recurso, uma vez que não houve divergência sobre o art. 129, IX, da Constituição acerca da possibilidade do Ministério Público defender o patrimônio público, como teria feito ao contestar decisão contra o Estado do Rio Grande do Norte. Afirma que “a tentativa de emplacar divergência entre a necessidade de intimação pessoal do Ministério Público e a coisa julgada esbarra justamente no paradigma apontado pela parte, qual seja o Tema n. 660 RG3 . Isso porque a alegada violação da coisa julgada não dispensa a análise da legislação infraconstitucional específica”.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma manteve o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no qual foi consignada a possibilidade de o Ministério Público opôr embargos de declaração para defender o patrimônio público do Estado do Rio Grande do Norte.



    Tal entendimento não apresenta divergência com os paradigmas indicados pela parte embargante. Isso porque, a prerrogativa processual de intimação pessoal do Ministério Público, mediante entrega dos autos com vista, em qualquer processo ou grau de jurisdição, é assegurada por disposição legal expressa e específica.



    Esta regra está prevista no art. 18, II, ‘h’, da Lei Complementar nº 75/1993, e no art. 41, IV, da Lei nº 8.625/1993. A intimação pessoal garante que o órgão seja cientificado dos atos processuais de modo eficaz, permitindo a efetividade de sua atuação institucional, não havendo ressalva na lei quanto à natureza do processo ou da condição em que atuam.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a tempestividade dos embargos de declaração do Parquet, afirmando que “a intimação do representante do Ministério Público, em qualquer processo e grau de jurisdição, deve ser feita pessoalmente, pela entrega dos autos com vista, pouco relevando que tenha ele estado presente à sessão de julgamento”. Nessa linha, a decisão da Primeira Turma nos autos assenta a mencionada necessidade, ainda que um de seus membros esteja presente na sessão de julgamento. Este entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o que afasta a pretensa divergência.



    Noutro giro, a divergência apontada deve ser específica, denotando a existência de teses jurídicas diferentes a respeito das mesmas premissas fáticas. Nessa perspectiva, a tentativa de emplacar divergência entre a necessidade de intimação pessoal do Ministério Público e a coisa julgada esbarra no Tema nº 660 RG, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional. A jurisprudência aponta a ausência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Neste caso, a alegada violação da coisa julgada (pelo SINDIFERN) não dispensa a análise da legislação infraconstitucional específica que garante a prerrogativa de intimação pessoal ao Parquet.



    Outrossim, o dissenso apontado em relação aos Temas nº 733 RG e 360 RG não guarda pertinência com o caso dos autos.



    Esses paradigmas são relacionados à necessidade de propositura de ação rescisória em hipóteses de declaração superveniente de inconstitucionalidade. A tese fixada no Tema 360 trata especificamente de sentenças exequendas fundadas em norma inconstitucional. Contudo, na espécie, cuida-se de nulidade processual (ausência de intimação pessoal do Ministério Público) reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, a insurgência do embargante encontra óbice na ausência de precedentes divergentes na Suprema Corte sobre os pontos combatidos e na falta de demonstração específica da divergência.



    Os paradigmas indicados pelo SINDIFERN não demonstram o dissenso de teses necessário para autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, pois estão assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada.



    Os demais precedentes citados pelo embargante (ADPF 388/DF, ARE 1.366.218/AM e ADI 4.714/RN) não são aplicáveis, pois tratam de temas distintos, como ocupação de cargos públicos por membros do MP, fornecimento de informações bancárias a entidades federais ou fiscalização de contribuições ao Fundo de Reaparelhamento do MP.



    Ademais, a alegação de divergência quanto ao alcance do art. 129, IX, da Constituição também não foi demonstrada. O embargante sustentou que o MP atuou ilegitimamente na defesa de interesses econômicos secundários do Estado, usurpando a função dos procuradores.



    Todavia, como bem pontuado no voto que proferi, o Ministério Público tem legitimidade para atuar na defesa do patrimônio público. Essa atuação ocorreu quando o Parquet se voltou contra decisão condenatória do Estado do Rio Grande do Norte.



    Este entendimento está consolidado no Tema 56 RG (RE 576.155/DF). A tese fixada nesse Tema reconhece a legitimação ad causam conferida pelo texto constitucional ao Ministério Público para defender o erário, inclusive para propor ação civil pública para anular Termo de Acordo.



    Pelo exposto, não demonstrada a divergência específica exigida pelos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF, e estando o acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público e à sua legitimidade para defesa do patrimônio público (332 do Regimento Interno do STF), não merecem seguimento os embargos.



    Ante o exposto, nego seguimento aos Embargos de Divergência.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente